Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É incabível a desclassificação da conduta para lesão corporal leve quando o laudo de exame de corpo de delito atesta, com clareza, o perigo de vida ao qual a vítima foi submetida com a ação do acusado.
2. Os depoimentos prestados pela vítima de forma uníssona na fase judicial, corroborados pela declaração de testemunhas, a confissão do apelante e pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstram que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do art. 129, § 1o, inciso II, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação.
3. Incabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando demonstrado que o crime de lesão corporal, comprovado por exame de corpo de delito, não foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção e sequer em reação a injusta provocação por parte da vítima. (Precedentes).
4. Para o reconhecimento do furto de uso, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: que seja bem infungível; que não haja ânimo de assenhoramento do bem; e a devolução da coisa, sem qualquer dano, no local de onde foi subtraído, antes do descobrimento da subtração pela vítima, o que não foi constatado no caso em exame. (Precedentes).
5. Recurso conhecido e desprovido.